Tribunal: STF
Processo: RE 71781
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-02
Data de publicação: 1974-05-02

Ementa:
1. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART.309.EMBARGOS DE DIVERGENCIA. A
PROVA DA DISCORDANCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O QUE E HAVIDO
COMO PARADIGMA DEVE SER FEITA NOS TERMOS PREVISTOS NO ART.305 DO
MESMO TEXTO REGIMENTAL.
2.NÃO SE VERIFICA DIVERGENCIA ENTRE JULGADOS NO CASO EM QUE O TEMA
JURÍDICO VERSADO NUM DELES E DIVERSO DO QUE FOI DISCUTIDO E JULGADO
NO OUTRO.
3. EMBARGOS DE DIVERGENCIA DE QUE O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO.